Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DIEGO JOSE GONCALVES em face à sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJ-e no dia 29/03/2023, considerando-se publicada em 30/03/2023 – quinta-feira. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 02/05/2023, foi facultado ao recorrente manifestar-se, contudo o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. O prazo recursal de quinze dias úteis teve início no dia 31/03/2023 e expirou no dia 26/04/2023, sendo intempestivo o recurso protocolado somente no dia 02/05/2023. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105